Tribunal: TJMT
Processo: 1002269-80.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002269-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR AUGUSTO REBECH - CPF: 407.229.868-90 (ADVOGADO), MARIA FATIMA OLIVI PERES - CPF: 167.909.728-89 (AGRAVANTE), JOSE PERES DURAN - CPF: 427.463.458-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0163-57 (AGRAVADO), MARCELO JOSE GALHARDO - CPF: 056.500.348-85 (ADVOGADO), FABIANO ZAVANELLA - CPF: 256.019.308-64 (ADVOGADO), MARCO MILLER FERLIN - CPF: 151.190.578-61 (ADVOGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002269-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA FATIMA OLIVI PERES, JOSE PERES DURAN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA - AVALIAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DOS EXECUTADOS – NULIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – PRESENÇA DESNECESSÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 474 DO CPC À HIPÓTESE – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – PREVISÃO EXPRESSA DO CAPUT DO ART. 847 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A necessidade de ciência prévia das partes para a produção da prova vincula-se aos atos realizados por perito designado pelo juízo de origem (art. 474 do CPC) e não se aplica à penhora e avaliação feitas pelo oficial de justiça na Execução, pois nesse caso o contraditório é diferido, já que só posteriormente ocorrerá a intimação do autor e do réu.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002269-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA FATIMA OLIVI PERES, JOSE PERES DURAN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002269-80.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, em cumprimento à carta precatória em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de nulidade da avaliação.

Os agravantes alegam que não foram intimados para esse ato, o que caracterizaria cerceamento de defesa.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 78518965).

Contraminuta apresentada (id n.

81447470).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002269-80.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA FATIMA OLIVI PERES, JOSE PERES DURAN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou Execução de Título Extrajudicial contra os agravantes na comarca de Pirassununga-SP, sendo então determinada a expedição de Carta Precatória para penhora, avaliação e hasta pública da Fazenda Pontual B, matrícula 14604 do CRI de Colíder.

Após ser avaliado pelo oficial de justiça em R$ 12.397.000,00, não foram encontrados os executados para intimação (id n. 75929484, pág. 85).

Em seguida o juízo deprecado respondeu ao deprecante informando sobre o andamento da precatória, encaminhou a certidão de penhora e avalição, solicitou que os executados, ora agravantes, fossem intimados e que as procurações por eles outorgadas fossem enviadas, para prosseguimento dos demais atos processuais (id n. 75929484, pág. 101).

Depois compareceram na Carta Precatória e postularam a nulidade da penhora sob a justificativa de que não tiveram ciência prévia da data e local designados pelo juiz ou perito para a produção da prova, o que, no entanto, foi indeferido nestes termos:

“Em que pese as alegações deduzidas ao Id. 33481245, não há que se falar em nulidade da penhora e avaliação realizada nos autos (Id. 25178210) por ausência de intimação da parte executada sobre o agendamento do dia e horário da diligência, conforme disposição do artigo 474 do CPC, eis que a diligência não se tratava de prova pericial, mas tão somente de penhora e avaliação realizada por Oficial de Justiça e não por perito judicial.

Além disso, finalizado tal ato, foi procedida à tentativa de intimação pessoal dos executados quanto à diligência realizada. Todavia, esta restou infrutífera ante a não localização dos executados.

Posteriormente, foi expedida comunicação ao Juízo Deprecante (Id. 29165032), a fim de que este intimasse as partes para se manifestarem sobre o auto de penhora e avaliação, onde, na sequência houve manifestação dos patronos da parte executada, conforme Id 33481245.

Outrossim, qualquer insurgência sobre divergências de valores encontrados no laudo de avaliação realizado por este juízo e na avaliação realizada pelo executado, deverão ser objeto de impugnação no juízo deprecante, tendo em vista ser ele o competente para dirimir tais inconformismos”.
(Id 75929484, pág. 119/120).

O caput do art. 841 do CPC estabelece que, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. E os §§ 1º e 2º enunciam que a intimação será dirigida ao advogado das partes ou, quando não constituídos, feita pessoalmente, de preferência por via postal. Já o 3º preceitua que “
O disposto no § 1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado
”.

Ou seja, o próprio CPC define que, na hipótese de avalição pelo oficial de justiça, o contraditório é diferido, portanto o executado é intimado depois da sua efetivação. E mais, nessa hipótese, não há previsão legal para que dela participe.

Somado a isso, o art. 474 do CPC, em que os agravantes basearam a sua arguição de nulidade no
primeiro grau,
refere-se a prova pericial, da qual as partes serão previamente intimadas do início da produção, o que não se aplica a esta lide.

Por fim, o argumento de não intimação do advogado habilitado, que implicaria na nulidade dos atos processuais, foi vinculado na primeira instância à ciência prévia da avaliação.

No mais, na própria decisão recorrida constou no final que, “
com o escopo de evitar novas e futuras arguições de nulidade, intime-se o (a) patrono (a) da parte executada para juntar aos autos a procuração que lhe foi conferida e, na sequência, promova-se a sua habilitação no feito. Após, realizada a habilitação do (a) causídico (a), promova-se a sua correta intimação acerca do auto de penhora e avaliação (Id. 25178210), nos termos do artigo 841 do CPC”.

Por conseguinte, não há nenhuma nulidade a ser declarada.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021